Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1006629-29.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARILDES DA SILVA JARDIM
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 47878955):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título é interrompido pela propositura da execução coletiva, voltando a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva.
(N.U 1006629-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 49600516, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 60417977.
Alega violação ao artigo 1.022, inciso II do CPC uma vez que o acórdão recorrido teria sido omisso quanto à alegação de renúncia aos efeitos da demanda coletiva por ter manejado ação individual, bem como alega violação aos artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 22 da Lei 12.016/09, uma vez que a propositura de ação individual implica em renúncia aos efeitos da ação coletiva, de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 68242952).
Contrarrazões sob Id. 69701986.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Agravo de Instrumento, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II do CPC e aos artigos 104 do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 22 da Lei 12.016/09, em que que se discute sobre se a propositura de ação individual implica em renúncia aos efeitos da ação coletiva, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV